Tribunal: CARF
Processo: 13971.720027/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720027/2007-61
ACÓRDÃO
3002-003.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A BENTHIEN & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CITAÇÃO POR VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Feita a intimação por via postal e anexada a estes autos o AR com a
posterior efetivação da intimação por meio de edital. Ausência de
nulidade.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
DEMONSTRAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe a quem reivindica o direito creditório comprovar a sua existência.
Por envolver a fruição de créditos, cabe à requerente o ônus de
demonstrar, de forma cabal e específica, o seu direito. Trata-se de
postulado do Código de Processo Civil, adotado de forma subsidiária na
esfera administrativo- tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720027/2007-61
2

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto[a] integral), Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de processo formalizado para a análise do pedido de
ressarcimento de créditos básicos e crédito presumido de IPI, apresentado pela, ora Recorrente,
por meio do PER/DCOMP no 32222.82228.100206.1.5.01-1640, relativamente ao 2o trimestre de
2005. O pedido de R$ 498.863,77 (quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e três
reais, setenta e sete centavos) foi indeferido em sua totalidade.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido de ressarcimento na sua totalidade em
função, segundo o que consta às fls. 322, o fato de que o requerente não teria oferecido os meios
necessários à correta quantificação do direito alegado, conforme trechos abaixo destacados:
“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; é o
que assevera o art. 333 da Lei n°5.869, de 11/01/1973(Código de Processo Civil). Em
sintonia com tal princípio, tem-se disposição expressa para os processos
administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, dada pelo art. 36 da
Lei n°9.784, de 29/01/1999, em que se afirma que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado.
Caberia ao contribuinte, portanto, a prova da ocorrência dos fatos que teriam
dado a ele o direito ao ressarcimento de crédito de IPI no montante por ele
designado.
Intimado a apresentar as informações indispensáveis à apreciação de seu pedido, o
requerente não forneceu os elementos solicitados nas formas e condições fixadas
para o atendimento, não oferecendo os meios necessários à correta quantificação
do direito alegado.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720027/2007-61
3
Tendo sido negligente no atendimento aos requisitos da Intimação Fiscal n° 067/07,
de maneira que os arquivos digitais enviados foram inadequados A comprovação do
montante do crédito declarado, o contribuinte agiu em desacordo com a previsão do
art 4° da Lei n°9.784/99; tal dispositivo dispõe que, sem prejuízo ao previsto em
outros atos, normativos, é dever do administrado prestar as informações que lhe
forem solicitadas pela Administração.
Além da obrigatoriedade que alcança o interessado, nos termos da IN SRF 86/01,
quanto à indispensabilidade de elaboração, manutenção e apresentação dos
arquivos digitais, tem-se a inviabilidade de realizar a verificação física de cada uma
das notas fiscais para que seja aferido o valor do direito creditório. Não há
razoabilidade na verificação do crédito declarado pelo contribuinte sem a
disponibilidade dos arquivos digitais; da mesma forma, não lido a possibilidade de
determinação do mesmo com o uso dos arquivos nas condições em que foram
apresentados pelo interessado, em razão da inconsistência descrita anteriormente.
Em resumo: I) os arquivos digitais foram apresentados em formato diverso do
solicitado; II) logo, o requerente não atendeu integralmente aos quesitos da
Intimação Fiscal 067/07, indispensáveis à análise do pedido, em observância a
preceitos legais e infralegais; III) a aferição dos créditos pleiteados neste processo,
considerando-se a inconsistência de alguns dados fornecidos, tornou-se inviável,
ocasionando o indeferimento do pedido de ressarcimento.”

Inconformada, a Recorrente apresentou um pedido de Revisão de Ofício, aduzindo,
em suma, que, tendo em vista que o indeferimento do pedido foi motivado unicamente pelo erro
no formato dos arquivos digitais apresentados e que a empresa deveria ter sido notificada do fato
e intimada a apresentar os arquivos na forma estabelecida pelas normas correspondentes.

“[...] A Peticionária em momento algum deixou de prestar as informações que lhe
foram solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos, até porque é a maior
interessada na rápida e eficaz resolução do seu pedido de ressarcimento.
Embora a formatação dos dados apresentados pelo contribuinte não tenha se
amoldado ao leiaute definido pela Portaria DRF/Blumenau n° 64/2004, a
informação em si estava correta, não havendo omissões nem equívocos na
informação que se propôs prestar.
A inconformidade se resume à presença de cabeçalhos e tabulações extras entre os
campos, o que impeliu a leitura automatizada dos arquivos pelos sistemas da DRF.
Visualmente, no entanto, as informações eram perceptivelmente corretas, e a sua
reparação poderia ser feita em qualquer editor de textos. [...]
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720027/2007-61
4
Para tornar o arquivo conforme, basta abri-lo no bloco de notas, copiar qualquer
das tabulações, e usar o comando "substituir", colando a tabulação copiada acima
no campo "Localizar" e deixando o campo "Substituir por" em branco para eliminar
todas as tabulações extras de uma sua vez.
Para eliminar os cabeçalhos, é só remover as 7 primeiras linhas do arquivo, obtendo-
se assim, em menos de um minuto, o arquivo formatado em conformidade com a
exigência.
Importante ressaltar que, baseado nos demais documentos apresentados à Receita
Federal na resposta da intimação, havia a possibilidade de mensurar o dano e
análise dos créditos pleiteados.
A falha de formatação dos dados se, por um lado, prejudica a importação dos dados
pelo programa informatizado, por outro, não impede a análise do crédito.
compreensível também que o ‘'auditor não queira analisar manualmente o pedido,
até porque tem um prazo definido por decisão judicial a ser cumprido.
No entanto, a solução seria notificar a empresa de que os arquivos apresentados
estavam desconformes e intimá-la a apresentar os arquivos na forma estabelecida
pelas normas correspondentes, sob pena de ter o processo arquivado.”

Desta forma, o processo foi encaminhado à DRJ/Ribeirão Preto/SP para julgamento
da Manifestação de Inconformidade. Entretanto, diante da ausência da análise da certeza e
liquidez do crédito, fez-se necessário baixar o processo em diligência, nos termos da Resolução no
14-01.629, de 14/06/2012, exarada por esta 8a turma da DRJ/RPO, às fls. 347/349.
Com o retorno dos autos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto - SP, por sua 8a Turma de Julgamento, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade (14-86.563), em decisão assim ementada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO CRÉDITO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A simples aquisição de serviços de transporte, isoladamente considerada, não pode
ser incluída na apuração do crédito presumido do IPI, porquanto não se trata de
aquisição de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, para
serem utilizados no processo produtivo.
Somente se incluídos nos custos de matéria-prima, produto intermediário, material
de embalagem, energia elétrica e combustíveis, e cobrados do adquirente, é que os
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720027/2007-61
5
valores de frete e seguro podem ser considerados custos de aquisição, posto que,
nesta condição, integram o valor pago pelo recebimento dos insumos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe a quem reivindica o direito creditório comprovar a sua existência. Por
envolver a fruição de créditos, cabe à requerente o ônus de demonstrar, de forma
cabal e específica, o seu direito. Trata-se de postulado do Código de Processo Civil,
adotado de forma subsidiária na esfera administrativo- tributária.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário para requerer a reforma do
Acórdão n° 14-86.564, com base nos seguintes fundamentos:

1) Nulidade da intimação da informação fiscal datada de 30/10/2017;
2) Desconsideração das operações de exportação por suposta ausência de
documentos comprobatórios (Ofensa ao Princípio da Verdade Material e da Ampla Defesa); e,
3) desconsideração das operações relativas a aquisições de serviço de transporte.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser admitido.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720027/2007-61
6
1. Da preliminar de nulidade da intimação por edital:
A Recorrente alega que não teve ciência da Informação Fiscal no
13971.720027/2007-61, às fls. fls. 541 e 558, a qual entendeu ser incorreto considerar as
operações informadas em PER/DCOMP sem apresentação da sua documentação comprobatória,
com base nos registros do SISCOMEX, que resultaram nos seguintes valores:

Isso porque, às fls. 555 destes autos foi determinada a intimação da A. BENTHIEN &
CIA LTDA para ciência da Informação Fiscal em referência. Ocorre que o AR voltou sem ciência,
com o que os correios justificaram que “Motivo de devolução – Não existe o número. Diante dessa
conjuntura, às fls. 560 a autoridade preparadora mandou intimar a empresa por edital, cuja
fixação deu-se em 21/11/2017.
Aduz a Recorrente que as intimações deveriam ter sido encaminhadas para a
administradora judicial Dra. Sônia Adriana Weege, tendo em vista a situação falimentar.
A obrigação da Receita Federal é intimar o contribuinte no domicílio tributário
eleito por este. Se o endereço para o recebimento da correspondência foi alterado, deveria a
administradora judicial ter informado e atualizado os dados cadastrais da Recorrente junto à
Receita Federal.
Diante deste cenário, cabe esclarecer que a comunicação por edital é uma forma de
intimação ficta ou presumida e deve ser utilizada nas hipóteses em que a localização do
contribuinte é considerada incerta ou não sabida, de modo que a adoção por essa modalidade de
intimação deve ser realizada apenas quando existirem fortes razões que justifiquem tal medida
que, por sua natureza, deve ser considerada um tanto excepcional.

Neste sentido é a pacífica jurisprudência deste C. CARF:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
INTIMAÇÃO EDITAL CIÊNCIA. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720027/2007-61
7
Uma vez comprovada que a intimação por edital foi precedida da intimação por AR
no domicílio tributário eleito pelo contribuinte perante à RFB não há que se falar em
nulidade do lançamento. (Acórdão no 1402-006.546 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PAF. DESPACHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. INEFICÁCIA. CIÊNCIA POR
EDITAL. POSSIBILIDADE.
É válida a intimação por Edital, nos termos da legislação que rege o processo
administrativo fiscal, na hipótese em que a Administração Tributária agiu de acordo
com o art. 23, §§ 1o e 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, na medida em que intimou
o contribuinte por Edital tão somente após caracterizada a ineficácia da
comunicação via postal no endereço declarado pela Contribuinte no cadastro da
pessoa jurídica (CNPJ). (Acórdão no 9303-013.634 – CSRF / 3a Turma)

Nesse sentido, não há nulidade da intimação feita por edital, tendo em vista que foi
efetivada a intimação por carta que resultou infrutífera, conforme AR anexado aos autos deste
processo, o que justifica a possibilidade de efetivar a intimação por edital devidamente publicado.
Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

2.
Do Mérito

Aduz a Recorrente que, em razão da sua situação falimentar, não foi possível obter
todos os documentos exigidos para a comprovação do seu direito creditório. Veja-se:

“Consoante antecipado no item “01”, a Contribuinte encontra-se em situação
especial de falido desde 27 de novembro de 2008, tendo encerrado suas atividades
há quase de 10 (dez) anos.
Em decorrência disso, embora tenha envidado significativos esforços, não logrou
êxito no cumprimento integral das exigências contidas na Intimação Fiscal no
131/2014, deixando de apresentar os arquivos digitais solicitados no item “4” e as
notas fiscais de saída do 1o semestre de 2005 objeto do item “9”.
(...)
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720027/2007-61
8
Além disso, a Recorrente não dispõe mais da totalidade de seus documentos da
época. Dentre as poucas caixas de arquivos restantes não localizou as caixas de
Notas Fiscais de Saídas do 1o semestre de 2005, com o que não foi possível cumprir
integralmente a solicitação contida no item “9” da intimação suprarreferida.
Por conseguinte, em atendimento a nova exigência do Auditor-Fiscal, objeto da
Intimação Fiscal no 25/2015, a Contribuinte apresentou arquivos digitais com a
relação dos documentos fiscais referentes as operações de [a] aquisições de
insumos e [b] exportações diretas e vendas a comercial exportadora que ainda se
encontram em sua posse e que integraram os pedidos de ressarcimento do crédito
presumido do IPI.
Assim, a fiscalização realizou a análise do direito creditório e a quantificação do
crédito presumido do IPI a partir das informações constantes dos arquivos digitais
apresentados em atendimento a Intimação Fiscal no 25/2015, resultando na
Informação Fiscal ora combatida.
Ocorre que, assim procedendo, os valores considerados pela fiscalização em seus
cálculos são muito inferiores aos valores das operações efetivamente realizadas pela
Recorrente e que foram computadas na apuração do crédito presumido do IPI."

Dada a impossibilidade de obtenção dos documentos que comprovam o direito ao
crédito da Recorrente, e em observância ao princípio da verdade material, a DRJ determinou a
baixa dos autos em diligência para que, com as informações do SISCOMEX que a Receita Federal
consegue acessar, fosse analisado o crédito pleiteado pela Recorrente.
A diligência realizada concluiu pela impossibilidade de atestar o valor integral do
pedido, sem os documentos requeridos. Às fls. 542/548 anexou extensas planilhas que
demonstram as divergências mencionadas.
Diante da impossibilidade de reconhecimento do crédito pelas informações
fornecidas pela Recorrente e aquelas obtidas pela Receita Federal, não há como reconhecer a
integralidade do crédito pleiteado.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente não traz nenhum elemento novo no
sentido de comprovar a existência do crédito pleiteado, a não ser reafirmar a impossibilidade de
obtenção das notas fiscais de origem do crédito e afirmar que os documentos anteriormente
enviados comprovariam o direito ao crédito.
Conforme bem destacado pelo acórdão da DRJ, na listagem dos documentos
entregues pela Recorrente não estão documentos que comprovam o direito creditório, como por
exemplo as notas fiscais. Neste sentido, já determinava o Regulamento do IPI (RIPI/2002 – Decreto
no 4.544, de 26 de dezembro de 2002):

Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720027/2007-61
9
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à
vista do documento que lhes confira legitimidade: (grifou-se)

Ou seja, é a Nota Fiscal que dá legitimidade ao crédito, e, sem ela, não é possível
comprovar o direito pleiteado. No caso, repita-se, a própria Recorrente reconhece que não possui
tais documentos.
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes. O ônus da prova é a
incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe são favoráveis no processo,
visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a organização e vinculação dos
documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a reunião de suas informações,
pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensáveis para um convencimento.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Portanto, como o crédito referente às operações de exportação não foram
comprovados pelos documentos fiscais necessários, impossível o reconhecimento do crédito
pleiteado.
Melhor sorte não assiste à Recorrente quanto aos créditos referentes às operações
relativas à aquisição de serviço de transporte.
A autoridade fiscal excluiu, dos cálculos do crédito presumido, as aquisições de
serviços de transporte. Assevera (e-fl. 444): “Foram desconsideradas pela fiscalização as
operações referentes a aquisição de serviço de transporte (CFOP 1352), por falta de previsão
legal.”
O Recorrente aduz que, “embora a Autoridade Administrativa tenha intimado a
empresa por diversas vezes a apresentar documentos, em nenhuma das ocasiões solicitou a
comprovação dos valores de fretes, e sequer sua vinculação às aquisições de insumos.”
Para integrar o custo de aquisição é necessário que o frete componha, de fato, o
preço do produto, o que implica, necessariamente, esteja inserido na nota fiscal de aquisição, isto
é, que o frete seja cobrado diretamente do adquirente pelo fornecedor do insumo. Se, entretanto,
o frete foi realizado por pessoa jurídica diversa do fornecedor do insumo, deve a interessada
comprovar, mediante apresentação de conhecimento de transporte, a vinculação única e exclusiva
do insumo adquirido à nota fiscal da respectiva aquisição.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.159 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720027/2007-61
10
No presente caso, ainda que se admita estejam os fretes relacionados ao transporte
dos insumos adquiridos, caberia à Recorrente demonstrar tais vinculações mediante a juntada de
documentação idônea e suficiente a comprová-las, o que não logrou fazê-lo.
Em ambos os casos entendo que incumbe a quem reivindica um direito creditório a
comprovação de sua existência. Por envolver a fruição de créditos, cabe à requerente o ônus da
comprovação do seu direito. Trata-se de postulado do Código de Processo Civil, adotado de forma
subsidiária na esfera administrativo-tributária. O anterior Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973), vigente à época dos fatos, já estabelecia:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art.
297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.”

Tais disposições encontram correspondência nos artigos 373 e 435 do novo Código,
atualmente em vigência (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015). Ora, se a interessada pleiteia
ressarcimento de créditos, então a ela incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do
seu direito. É o teor do art. 333, I, do CPC (art. 373, I, do atual CPC).
Por todo exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 625
DF CARF MF
Original